Tribunal: TJDFT
Processo: 0743797-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743797-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIANE OLIVEIRA TAVARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Rescisória no. 0746148-85.2025.8.07.0000 – Ação Coletiva no. 0705877-53.2020.8.07.0018 – Determinação de suspensão Retire-se de pauta. No dia 09/12/2025, o e. Relator Robson Barbosa de Azevedo concedeu efeito suspensivo na Ação Rescisória no. 0746148-85.2025.8.07.0000 e determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo proferido nos autos da ação no. 0705877-53.2020.8.07.0018 até o julgamento de mérito da referida Ação Rescisória. Em se tratando de Agravo de Instrumento oriundo de Cumprimento Individual de título suspenso por ordem da Primeira Câmara Cível, os autos devem aguardar a resolução da contenda. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no. 0746148-85.2025.8.07.0000. Intimem-se. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator